Tribunal: CARF
Processo: 11516.003593/2010-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.003593/2010-52
Recurso
Embargos
Acórdão no
1301-005.813 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2021
Embargante
INDUSTRIA DE MOLDURAS H EFFTING LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2021
PEDIDO DE CONEXÃO. VINCULAÇÃO PROCESSUAL. PROCESSO
ARQUIVADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONEXÃO. PERDA DO OBJETO
Tendo em vista que o processo para o qual se pretende a conexão com os
presentes autos se encontra arquivado, não se mostra mais possível a
vinculação pretendida pelo contribuinte, a qual perdeu o objeto.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
MULTA DE OFÍCIO. SUCESSOR. RESPONSABILIDADE. SÚMULA
CARF No 113. DATA DA INFRAÇÃO. DATA DA SUCESSÃO.
A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos
pelo sucedido, as multas moratórias ou punitivas, desde que seu fato gerador
tenha ocorrido até a data da sucessão, independentemente de esse crédito ser
formalizado, por meio de lançamento de ofício, antes ou depois do evento
sucessório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges, Rafael Taranto Malheiros, Bianca
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.003593/2010-52
Fl. 847
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.813 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.003593/2010-52

Felicia Rothschild, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).
Ausente, momentaneamente, o conselheiro José Eduardo Dornelas Souza.
Relatório
Trata-se de embargos de declaração os quais foram muito bem resumidos pelo
despacho de admissibilidade cuja conclusão foi pela sua admissão em parte. Veja-se o que consta
da referida peça processual (fls. 840/845 do e-processo):
Trata-se de embargos de declaração do contribuinte (e-fls. 803/806) em epígrafe contra
a decisão proferida no Acórdão no 1301-004.763 (e-fls. 772/788), de 15/09/2020, por
meio do qual o Colegiado decidiu “em rejeitar as preliminares arguidas, e, no mérito,
em negar provimento ao recurso voluntário”.
O Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Exercício: 2005
NULIDADE. MPF. É de ser rejeitada a nulidade do lançamento, por constituir o
Mandado de Procedimento Fiscal elemento de controle da administração tributária, não
influindo na legitimidade do lançamento tributário.
PRELIMINAR. LANÇAMENTO. DECADÊNCIA. Nos casos de evidente intuito de
dolo, fraude ou simulação, mesmo na hipótese de tributos sujeitos a lançamento por
homologação, o termo inicial para contagem do prazo decadencial é o estabelecido no
artigo 173, incisos I, do Código Tributário Nacional, já que o § 4°, do artigo 150 do
mesmo Código registra a inaplicabilidade de homologação porque não há pagamento e
nem extinção do crédito tributário.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA. Os valores
creditados em conta corrente, em relação aos quais o sujeito passivo, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos
utilizados nessas operações, evidenciam omissão de receita.
MULTA QUALIFICADA. A presumção de omissão de receitas a partir de depósitos
bancários de origem não comprovada, ainda que verificada de forma reiterada, somente
autoriza a qualificação da penalidade se demonstrada a natureza dos depósitos e a
intenção do sujeito passivo em não computar na base tributável dos períodos
fiscalizados valores que corresponderiam a receitas ou ganhos.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL, PIS e COFINS. Estende-se aos lançamentos
decorrentes, no que couber, a decisão prolatada no lançamento matriz, em razão da
íntima relação de causa e efeito que os vincula.
início no primeiro dia útil seguinte, 12/02/2021 (sexta-feira), com término em
16/02/2021. Mas, sendo o termo final feriado (“terça-feira de carnaval”), este é
deslocado para o primeiro dia útil posterior, ou de expediente normal1, ou seja, em
18/02/2021(quinta-feira). Dessa forma, os embargos do sujeito passivo foram
apresentados tempestivamente, em 18/02/2021 (e-fl.802).
Seguem as matérias arguídas pela Embargante a título de omissões:
“1) os argumentos do item "03" do Recurso Voluntário e da petição de fls. 525 a 530,
que trataram da conexão e da necessidade de julgamento uniforme do presente processo
Fl. 848
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.813 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.003593/2010-52

com o Processo Administrativo n° 11516.003592/2010-16, originados dos mesmos fatos
e do mesmo procedimento fiscalizatório”;
“2) a argumentação delineada no item "07" do Recurso Voluntário, intitulado
’INEXISTÊNCIA DE SUPRESSÃO OU REDUÇÃO DE TRIBUTOS E DE FRAUDE
DE DOCUMENTOS EXIGIDOS PELA LEI FISCAL DAS EMPRESAS OPTANTES
PELA TRIBUTAÇÃO DO LUCRO PRESUMIDO’ ";
“3) o argumento do item "10" do Recurso Voluntário, relacionado à impossibilidade de
responsabilização da sucessora pela multa punitiva de outubro/2010, em atenção aos
arts. 3°, 129, 130, 132 e 133 do CTN e ao Repetitivo n° 923.012/MG”.
Passa-se à análise de cada uma das arguições apontadas.
Nos termos do quanto disposto no art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), os embargos visam a sanar as
omissões, contradições ou obscuridades verificadas entre a decisão (parte dispositiva do
acórdão)
e os seus respectivos fundamentos, ou, ainda, as omissões da Turma acerca de ponto
sobre o qual deveria haver algum pronunciamento.
1) os argumentos do item "03" do Recurso Voluntário e da petição de fls.525 a 530,
que trataram da conexão e da necessidade de julgamento uniforme do presente
processo com o Processo Administrativo n° 11516.003592/2010-16, originados dos
mesmos fatos e do mesmo procedimento fiscalizatório
Nesta primeira arguição, o embargante assim procura demonstrar a apontada omissão:
(...)
Explanou-se na peça recursal que o lançamento destes autos e o do Processo
Administrativo n° 11516.003592/2010-16 (em face da Indústria de Molduras
Catarinense Ltda., também incorporada pela MOLDURARTE) "decorrem da mesma
situação fática, do mesmo procedimento fiscalizatório e dependem dos mesmos
elementos de prova". Todavia, naqueles autos os argumentos da MOLDURARTE
foram acolhidos para exonerar o crédito tributário constituído em desfavor da
empresa incorporada.
No Processo Administrativo n° 11516.003592/2010-16 prevaleceu a conclusão de que
"não há evidências no Termo de Constatação e Intimação 03/2010 de que a Fiscalizada
tenha sido intimada a prestar esclarecimento ou a comprovar a origem dos recursos
depositados nas suas contas bancárias, nos termos do disposto no art. 42 da Lei n°
9.430/96". Decidiu-se que "os depósitos considerados pela Fiscalização e citados no
Termo de Constatação e Intimação 03/2010 encontram-se inseridos em outro contexto
(diferenças em conciliações contábeis)" e que o procedimento de prévia intimação
ditado pelo art. 42 da Lei n° 9.430/1996 é "obrigatório, formalidade essencial para
formação da presunção de no caso), está "descaracterizada a apontada presunção de
omissão de receitas".
Como o procedimento fiscalizatório que originou o lançamento destes autos e do
processo administrativo n° 11516.003592/2010-16 é o mesmo, é imprescindível que
esta Egrégia Turma se pronuncie sobre os argumentos delineados no item "03" do
Recurso Voluntário, esclarecendo por que não foi atribuída solução idêntica aos
presentes autos (que igualmente não respeitou a formalidade essencial de intimação).
Refere-se, em reforço do cabimento dos aclaratorios, que além de ser objeto de
argumento e pedido específicos do Recurso Voluntário (item "03"), a conexão com o
Processo Administrativo n° 11516.003592/2010-16 e a necessidade de julgamento
Fl. 849
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.813 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.003593/2010-52

uniforme entre os casos já haviam sido noticiadas pela Contribuinte na petição de fls.
525 a 530, igualmente não apreciada.
(...) (Destaques e grifos do original)
Em apertada síntese, a Embargante aponta omissão na falta de análise de argumento
vinculado à necessidade de julgamento uniforme em situação fática/jurídica e
procedimento fiscalizatório que considera idênticos ao do processo no
11516.003592/2010-16, em face da Indústria de Molduras Catarinense Ltda, que
também é incorporada pela Embargante (MOLDURARTE).
Pelo exame do recurso voluntário e do seu recurso especial, por meio do ponto acima
reproduzido, é possível verificar que tal como afirmado pela embargante, a questão
suscitada envolvendo conexão processual foi suscitada e não analisada pela Turma sem
ter assim o colegiado manifestado o seu entendimento sobre o assunto questionado.
É verdade que conforme jurisprudência pacífica, o órgão julgador não está obrigado a se
manifestar sobre todos os pedidos e argumentos suscitados pelas partes quando já tenha
encontrado motivo suficiente para sustentar sua decisão.
Mas este não é o caso, pois trata-se de um pedido que em tese poderia mudar o destino
do julgamento. E sendo assim, sobre essa temática a Turma deveria ter se pronunciado.
Isso porque os embargos têm como finalidade também conferir completude ao
provimento jurisdicional, na medida em que o órgão julgador somente terá se
desincumbido de seu dever de aplicar o direto ao caso concreto acaso tenha posto fim à
lide em todos os seus aspectos relevantes.
Pelo exposto, esta primeira omissão DEVE SER ADMITIDA, pois não há como dizer
que a omissão apontada é manifestamente improcedente ou que não foi objetivamente
apontada.
2) a argumentação delineada no item "07" do Recurso Voluntário, intitulado
’INEXISTÊNCIA DE SUPRESSÃO OU REDUÇÃO DE TRIBUTOS E DE FRAUDE
DE DOCUMENTOS EXIGIDOS PELA LEI FISCAL DAS EMPRESAS OPTANTES
PELA TRIBUTAÇÃO DO LUCRO PRESUMIDO A embargante assim manejou os
seus embargos nessa segunda omissão apontada:
Em segundo lugar, não houve enfrentamento do acórdão embargado acerca da
argumentação delineada no item "07" do Recurso Voluntário (fls. 634 a 637),
intitulado "INEXISTÊNCIA DE SUPRESSÃO OU REDUÇÃO DE TRIBUTOS E DE
FRAUDE DE DOCUMENTOS EXIGIDOS PELA LEI FISCAL DAS EMPRESAS
OPTANTES PELA TRIBUTAÇÃO DO LUCRO PRESUMIDO".
Desde a Impugnação a MOLDURARTE afirma que "não existe no caso dos autos
supressão ou redução de tributos e/ou fraude de documentos exigidos pela lei fiscal, eis
que a empresa é tributada pelo lucro presumido. As operações reputadas pelo Fisco
como "fraudulentas" em nada o prejudicaram, pois não foi deixado de recolher
qualquer tributo calculado sobre o lucro presumido (IRPJ e CSLL) ou sobre o
faturamento da empresa (PIS e COFINS)". No entanto, esta Colenda Turma não teceu
sequer uma linha sobre esse arrazoado, omissão que merece ser sanada.
Mormente pois está atrelada à prova de que as incorreções contábeis "não tiveram
reflexos nas contas De plano, verifica-se que a real pretensão da Embargante é a
reforma do que restou decidido, dado seu inconformismo com o teor do acórdão.
A leitura do relatório do voto condutor evidencia que os argumentos veiculados no
recurso voluntário foram expressamente mencionados, como se pode depreender do
seguinte excerto extraído do relatório do acórdão recorrido:
Fl. 850
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.813 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.003593/2010-52

9) Inexistência de Supressão ou Redução de Tributos e de Fraude de Documentos
Exigidos pela Lei Fiscal das Empresas Optantes pela Tributação do Lucro Presumido
Alega que “as supostas fraudes apontadas pelo Fisco, são, em verdade, apenas
irregularidades contábeis, ainda que existentes, conforme demonstrado no item
anterior, não tem o condão de suprimir ou reduzir tributos devidos pela H Effting e, por
isso mesmo, não configuram crimes contra a ordem tributária, nem tampouco
constituem fato gerador de qualquer tributo.”.
Discorre sobre a base de cálculo e percentuais de recolhimento sob o regime do lucro
presumido, reproduzindo os dispositivos legais que o regulamentam, para concluir que
“as irregularidades contábeis, rotuladas pela fiscalização como fraudes, relativas
contabilização dos pagamentos realizados a fornecedores não alteram a base de cálculo
do IRPJ e da CSLL, que incidiam sobre a receita da H Effting.
O mesmo ocorre com as contribuições para o Programa de Integração Social - PIS e
para a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS, cuja base de
cálculo é o faturamento, entendido como o total das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei n° 9.718/1998.”
Não trouxe aos autos nenhum documento e/ou elemento que corroborasse suas
alegações. (Destacou-se).
Embora o acórdão recorrido não tenha tratado da questão em tópico específico deixou
claro em todo o seu arrazoado a desconstrução da tese trazida nesse tópico no sentido de
se alegar que “as supostas fraudes apontadas pelo Fisco, são, em verdade, apenas
irregularidades contábeis, ainda que existentes, conforme demonstrado no item anterior,
não tem o condão de suprimir ou reduzir tributos devidos”.
No “item anterior” a que foi feito referência, por sua vez, o Embargante defende que “os
equívocos na contabilização não tiveram reflexos nas contas contábeis de resultado”.
Ora, tais teses foram totalmente desconstruídas ao longo do voto, em que ficou
consignado expressamente que não se tratou de meras irregularidades contábeis e
assim teve reflexo nos resultados. No caso específico, não foi aceita pelo colegiado a
comprovação da origem dos recursos por meio de justificativas relacionadas a
necessidade de ajustes nas conta –contábeis de “adiantamento de fornecedores”, daí
porquê da existência de omissão de receitas (que é sabido que reduz o tributo devido)
com base no art. 42 da Lei no 9,430+96.
Confira-se os termos do acórdão recorrido ratificando a ilação acima e assim
comprovando-se que não houve qualquer omissão relevante a ser sanada:
(...)
A Recorrente alega que não houve omissão de receitas mas meros equívocos na
escrituração contábil da empresa nas contas de adiantamento de fornecedores, mas
não comprovou esses equívocos e não conseguiu desconstruir os argumentos da
fiscalização.
Assim, neste caso, cabe o artigo 42 da Lei no 9430/96 dispõe que será considerado
omissão de receita os valores creditados em com de depósito que não foi comprovada.
Ademais, no caso concreto a Recorrente não comprovou com documentação hábil
idônea a origem dos recursos depositados. (...)
(...)
Diante disso deve prevalecer a cobrança relacionada à omissão de receita.
(Destacou-se)
Fl. 851
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.813 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.003593/2010-52

Para além disso, conforme farta jurisprudência do STJ, o julgador não precisa refutar
cada um dos argumentos apresentados pelas partes quando encontrou motivos
suficientes para decidir, como se demonstrou que foi o caso.
Por todo o exposto, NÃO ADMITO esta segunda arguição de omissão.
3) o argumento do item "10" do Recurso Voluntário, relacionado à
impossibilidade de responsabilização da sucessora pela multa punitiva de
outubro/2010, em atenção aos arts. 3°, 129, 130, 132 e 133 do CTN e ao Repetitivo
n° 923.012/MG A embargante assim procura demonstrar a apontada omissão:
Em terceiro e último lugar, não houve pronunciamento desta Egrégia Turma sobre o
argumento apresentado no item “10” do Recurso Voluntário (fls. 643 a 645),
intitulado “INEXIGIBILIDADE DA MULTA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE
DOS SUCESSORES”. Neste item a Embargante demonstrou que a multa punitiva do
período de outubro/2010 (posterior à operação societária de incorporação) não pode lhe
ser atribuída por sucessão, à vista do que dispõem os arts. 3o, 129, 130, 132 e 133 do
CTN e do que decidiu o STJ no Recurso Especial Representativo de Controvérsia no
923.012/MG:
“A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos pelo
sucedido, as multas moratórias ou punitivas, que, por representarem dívida de valor,
acompanham o passivo do patrimônio adquirido pelo sucessor, desde que seu fato
gerador tenha ocorrido até a data da sucessão”2.
A análise deste argumento é relevante não apenas porque derrui grande parte da
cobrança, mas porque o art. 62, § 1o, “b” do RICARF (Portaria/MF no 343/15, na
redação da Portaria/MF no 152/16) impõe que sejam aplicadas e respeitadas nos
julgamentos do CARF as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Superior
Tribunal de Justiça em sede de repetitivo (como é o caso).
Pelo exame do recurso voluntário e do seu recurso especial, por meio do ponto acima
reproduzido, é possível verificar que, tal como afirmado pelo embargante, a questão da
multa aplicada na sucessora, em relação ao seu momento processual na ótica do que
decidiu o STJ (Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 923.012/MG)
foi suscitada e não analisada pela Turma, que assim deixou de manifestar o seu
entendimento sobre o assunto questionado.
É verdade que, conforme jurisprudência pacífica, o órgão julgador não está obrigado a
se manifestar sobre todos os pedidos e argumentos suscitados pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para sustentar sua decisão.
Mas este não é o caso, pois trata-se de um pedido autônomo, ligada à atribuição de
responsabilidade tributária, que em tese poderia mudar o destino do julgamento. E
sendo assim, sobre essa temática a Turma deveria ter se pronunciado. Isso porque os
embargos têm como finalidade também conferir completude ao provimento
jurisdicional, na medida em que o órgão julgador somente terá se desincumbido de seu
dever de aplicar o direto ao caso concreto acaso tenha posto fim à lide em todos os seus
aspectos relevantes.
Pelo exposto, esta terceira omissão DEVE SER ADMITIDA, pois não há como dizer
que a presente arguição de omissão é manifestamente improcedente ou que não foi
objetivamente apontada.
Conclusão
Pelas razões expostas, e com fulcro no art. 65, § 3o, do Anexo II, do Regimento Interno
do
Conselho
Administrativo
de
Recursos
Fiscais
(RICARF)
ACOLHO
Fl. 852
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.813 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.003593/2010-52

PARCIALMENTE os embargos interpostos pelo sujeito passivo, as arguições de
omissão que diz respeito ao “item 1” e “item 3”; bem assim REJEITO a arguição de
omissão referente ao “item 2”.
Como se vê, os embargos foram admitidos tão somente para que fossem
analisados os argumentos do item "03" do Recurso Voluntário e da petição de fls. 525 a 530, os
quais trataram da conexão e da necessidade de julgamento do presente processo com o Processo
Administrativo n° 11516.003592/2010-16, além dos argumentos do item "10" do Recurso
Voluntário, relacionados com a impossibilidade de responsabilização da sucessora pela multa
punitiva de outubro/2010, em atenção aos artigos 3°, 129, 130, 132 e 133 do CTN e ao
Repetitivo n° 923.012/MG.
Tendo em vista que o Conselheiro Rogerio Garcia Peres não mais integra o
presente colegiado, os autos foram distribuídos ao presente Relator.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Como visto pelo breve relato do caso, os presentes embargos foram admitidos
para que fossem analisados os argumentos do item "03" do Recurso Voluntário e da petição de
fls. 525 a 530, os quais trataram da conexão e da necessidade de julgamento do presente
processo com o Processo Administrativo n° 11516.003592/2010-16, além dos argumentos do
item "10" do Recurso Voluntário, relacionados com a impossibilidade de responsabilização da
sucessora pela multa punitiva de outubro/2010, em atenção aos artigos 3°, 129, 130, 132 e 133
do CTN e ao Repetitivo n° 923.012/MG.
(A) Da conexão e da necessidade de julgamento do presente processo com o Processo
Administrativo no 11516.003592/2010-16
Nesse ponto, afirma o contribuinte que o lançamento destes autos e o do Processo
Administrativo n° 11516.003592/2010-16 (fls. 804 do e-processo) decorrem da mesma situação
fática, do mesmo procedimento fiscalizatório e dependem dos mesmos elementos de prova.
Fl. 853
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.813 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.003593/2010-52

Afirma ainda que naqueles autos os argumentos de defesa foram acolhidos para exoneração do
crédito tributário.
Já o despacho de admissão concluiu (fls. 842 do e-processo) se tratar de um
pedido o qual de fato poderia mudar o destino do julgamento, razão pela qual a Turma deveria
ter se pronunciado a seu respeito.
A respeito do exposto, todavia, cumpre ressaltar que a vinculação pretendida pelo
contribuinte é absolutamente inviável, pois uma simples consulta do sistema Comprot do
Ministério da Fazenda nos revela que o processo de no 11516.003592/2010-16 mencionado pelo
contribuinte se encontra arquivado pelo menos desde 24/07/2015, como se observa abaixo:

Em sendo assim, torna-se inviável a pretendida vinculação por absoluta falta de
condições procedimentos e práticas. Ora, enquanto que um deles se encontra pendente de
julgamento dos embargos o outro já foi julgado e seguiu até mesmo para o arquivo digital.
Nesse sentido, voto pelo conhecimento dos embargos de declaração para acolher a
alegação de omissão e negar o pedido de vinculação.
Fl. 854
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.813 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.003593/2010-52

(B) Da impossibilidade de responsabilização da sucessora pela multa punitiva de
outubro/2010, em atenção aos artigos 3°, 129, 130, 132 e 133 do CTN e ao Repetitivo n°
923.012/MG
Sobre essa questão, afirma o contribuinte que (fls. 844 do e-processo) a multa
punitiva do período de outubro/2010 (posterior à operação societária de incorporação) não
pode lhe ser atribuída por sucessão, à vista do que dispõem os arts. 3o, 129, 130, 132 e 133 do
CTN e do que decidiu o STJ no Recurso Especial Representativo de Controvérsia no
923.012/MG: A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos pelo
sucedido, as multas moratórias ou punitivas, que, por representarem dívida de valor,
acompanham o passivo do patrimônio adquirido pelo sucessor, desde que seu fato gerador
tenha ocorrido até a data da sucessão.
Com efeito, a 1a Seção do STJ, por ocasião do julgamento REsp no 923.012/MG,
da relatoria do Ministro Luiz Fux, sob a sistemática dos repetitivos previsto à época pelo artigo
543-C do Código de Processo Civil de 1973, reconheceu que o sucessor não é responsabilizado
apenas pelas multas já constituídas através do respectivo lançamento antes da incorporação, mas
também por aquelas em curso de constituição ou posteriormente constituídas, desde que relativas
a obrigações tributárias surgidas até a incorporação.
Restou ainda assentado pela tese do STJ que é a identificação do momento da
ocorrência do fato gerador, que faz surgir a obrigação tributária, e do ato ou fato originador da
sucessão, sendo irrelevante que esse crédito já esteja formalizado por meio de lançamento
tributário, que apenas o materializa.
Ressalte-se, aliás, que o recurso voluntário foi apresentado pelo contribuinte em
maio de 2014, oportunidade na qual ainda não havia sido editada a Súmula 554 do STJ,
publicada em dezembro de 2015, cuja redação dispõe:
Nada obstante os art. 132 e 133 apenas referiam-se aos tributos devidos pelo sucedido, o
art. 129 dispõe que o disposto na Seção II do Código Tributário Nacional
[Responsabilidade dos Sucessores] aplica-se por igual aos créditos tributários defi
nitivamente constituídos ou em curso de constituição, compreendendo o crédito
tributário não apenas as dívidas decorrentes de tributos, mas também de penalidades
pecuniárias (art. 139 c/c § 1o do art. 113 do CTN).
Como se percebe, para o STJ a responsabilidade tributária dos sucessores estende-
se às multas impostas ao sucedido, seja de natureza moratória ou punitiva, referentes a fatos
Fl. 855
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.813 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.003593/2010-52

geradores ocorridos até a data da sucessão. Essa última ressalva é de suma importância, de modo
que não se pode esquecer que a multa transferível é só aquela que integra o passivo da pessoa
jurídica no momento da sucessão empresarial ou está em discussão (suspensa).
No presente caso, consoante informado pelo próprio contribuinte em seu recurso
voluntário (fls. 606 do e-processo), a operação de incorporação ocorreu no ano de 2008. Já o
auto de infração lavrado decorre de fatos apurados no ano-calendário de 2005, veja-se inclusive
o que consta do próprio recurso voluntário (fls. 607 do e-processo):

Perceba-se, portanto, que os tributos constituídos e as respectivas multas
envolvem fatos verificados antes do ato incorporação, razão pela qual descabe falar em ausência
de responsabilidade pela multa. A tese fixada pelo STJ é bastante clara ao atribuir como data de
corte o momento do fato gerador tributário, ou seja, o sucessor responde pelo principal e multa
devida desde que relativas a obrigações tributárias surgidas até a incorporação, como verificado
in casu.
Dessa forma, não se trata o presente caso de aplicação do entendimento do STJ,
inclusive objeto de súmula, posto que todas as multas constituídas em face do contribuinte no
presente caso dizem respeito a supostas infrações verificadas no ano-calendário de 2005, antes
de verificada a operação de incorporação, a qual ocorreu no ano-calendário de 2008.
Fl. 856
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.813 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.003593/2010-52

Este próprio Conselho editou a Súmula no 113, com efeitos vinculantes, veja-se:
A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos pelo
sucedido, as multas moratórias ou punitivas, desde que seu fato gerador tenha ocorrido
até a data da sucessão, independentemente de esse crédito ser formalizado, por meio de
lançamento de ofício, antes ou depois do evento sucessório.
Nesse sentido, voto pelo conhecimento dos embargos de declaração para acolher a
alegação de omissão e negar aplicação do entendimento do STJ ao presente caso.
Em conclusão de todo o aduzido, voto para conhecer dos embargos de declaração,
posto que o acórdão embargado não teria enfrentado os argumentos da vinculação processual
bem como da impossibilidade de responsabilização da sucessora pela multa de ofício, os quais
todavia não merecem ser acolhidos por serem inaplicáveis ao presente caso, razão pela qual os
presentes embargos não possuem efeitos infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 857
DF CARF MF
Documento nato-digital